Tribunal: TJSP
Processo: 1503715-44.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Réus confessos. Condenação mantida. Afastada qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse da res furtiva bem comprovada. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Réus confessos. Condenação mantida. Afastada qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse da res furtiva bem comprovada. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503715-44.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALIFFER RAMOS RODRIGUES e LUCAS FIRMINO OLIVEIRA CAVALCANTE,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Aliffer Ramos Rodrigues e Lucas
Firmino Oliveira Cavalcante, apenas para afastar a qualificadora do inciso I, do
§4o, do artigo 155, do Código Penal, mas sem reflexo nas penas impostas,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 12.830
Apelação no 1503715-44.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Aliffer Ramos Rodrigues e;
Lucas Firmino Oliveira Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Furto
qualificado.
Prova.
Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Réus confessos.
Condenação mantida. Afastada qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Tentativa.
Impossibilidade. Inversão da posse da res furtiva bem
comprovada. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/184, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que ALIFFER RAMOS RODRIGUES e
LUCAS FRIMINO OLIVEIRA CAVALCANTE foram condenados,
cada um deles, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
porque incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. A pena
privativa de liberdade dos réus foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena corporal, e na prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformados, os acusados apelaram pleiteando o reconhecimento
da tentativa e aplicação da respectiva redução na fração máxima (fls.
240/241).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 244/247) e apresentado o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 259/262), manifestou-
se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento dos
recursos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 101/102):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08
de dezembro de 2018, por volta das 09h40min, na residência
localizada na Rua Manuel Martins, no 43, Bairro São Miguel,
nesta cidade e Comarca da Capital, ALIFFER RAMOS
RODRIGUES, qualificado a fls. 16 dos autos, e LUCAS
FIRMINO OLIVEIRA CAVALCANTE, qualificado a fls. 18
dos autos, previamente ajustados entre si e agindo em concurso
de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de
tarefas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento
de obstáculo, 01 (uma) televisão marca CCE de 39” e 01 (uma)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
4
escova elétrica de cabelo marca Conair, bens pertencentes à
vítima Nelly Sousa Krause, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 13.
Segundo restou apurado, os denunciados, com o ânimo de, em
conjunto, praticar delitos contra o patrimônio, arrombaram a
porta da casa da vítima, ingressaram na residência enquanto a
mãe dela dormia, e subtraíram, para eles, o aparelho de televisão
e a escova elétrica acima mencionadas. Ato contínuo, colocaram
os bens no interior do veículo GM/Corsa, de placas DLR 4915,
momento em que foram visualizados por policiais militares que
tinham sido acionados para verificar denúncia de furto em
andamento no local.
Assim que avistaram a viatura, os denunciados entraram no
veículo e se evadiram. Após breve perseguição, foram
abordados e detidos. No interior do veículo foram localizados os
bens da vítima, além de um jogo de quatro chaves “mixa” e
ferramentas, consistentes em duas chaves de fenda e um alicate.
A vítima reconheceu seus bens na delegacia (fls. 14).”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11);
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12); pelo auto de exibição, apreensão
e entrega (fl. 13); pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 14); e pela
prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na fase policial, o réu ALIFER confessou a prática do delito.
Afirmou que é domo do veículo Corsa, placas DLR 4915, sendo
que o adquiriu há cerca de 1 semana, de um indivíduo de nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
5
“Rafael”, que conheceu através de anúncio do site “OLX”.
Furtou os objetos da residência. Para entrarem pelo portão,
utilizaram uma chave mixa. Não tinham escolhido previamente
aquela residência. Passaram em frente à residência e viram que
ela estava vazia. Assim, decidiram invadi-la. Primeiro,
chamaram no portão, para confirmar que não havia ninguém no
seu interior. Não estavam portando nenhuma arma. Pretendiam
vender os objetos furtados a algumas pessoas, mas ainda não
tinham compradores certos. Foi a primeira vez que praticou
furto à residência. O réu LUCAS nunca havia andado em seu
veículo (fl. 06).
Na fase policial, o réu LUCAS confessou a prática do delito.
Contou que o veículo Corsa é do réu ALIFER. Furtou os
objetos da residência. Não tinham escolhido previamente a casa
a ser furtada. Passaram em frente à residência e viram que ela
estava vazia. Primeiro, chamaram no portão, para confirmar que
não havia ninguém no seu interior. Como ninguém atendeu,
puderam confirmar que a casa estava vazia. Para entrar nela,
arrombaram uma porta. Não portavam qualquer arma. Iriam
vender os objetos furtados para pessoas na rua, mas não tinham
destinatários certos. Foi a primeira vez que praticou o furto à
residência. O depoente nunca tinha andado no veículo do réu
ALIFER.
Em Juízo, o réu ALIFER disse que no sábado estava passando
de carro e viu o correu que lhe pediu um dinheiro. Viram a casa
e resolveram furtar. Entraram com a micha e pegaram a
televisão e o micro-ondas. O micro ficou na garagem. Apareceu
a viatura e fugiram. Bateram palma e como ninguém respondeu,
entraram. Está arrependido.
Em Juízo, o réu LUCAS afirmou que estavam dando a volta e
viram o cadeado aberto. Entraram na casa e pegaram as coisas.
A viatura apareceu e fugiram. Usaram a micha para abrir a porta
de trás.
(...)
A vítima prestou depoimento firme e sólido, descrevendo os
fatos com riqueza de detalhes.
A vítima NELLY disse que num sábado saiu para trabalhar, por
volta das 7:00 horas. Depois de uma hora e meia, sua sobrinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
6
ligou que a polícia estava em casa, pois havia ocorrido um
assalto. Foi para lá. Vários policiais na rua. o portão aberto e um
micro-ondas na garagem. Ficou preocupada com sua mãe, idosa.
Ela ainda estrava na cama e não presenciou nada. Deu falta de
uma TV e um secador. Sua mãe disse que viu os policiais. O
policial disse que um vizinho ligou dizendo que havia
movimento suspeito. Foram para lá e depararam com os
suspeitos entrando no carro com uma TV. Houve uma
perseguição e foram presos. A TV e a secador foram presos.
Uma porta de alumínio que fica nos fundos foi aberta e ficou
amassada.
(...)
A testemunha de acusação, HUGO, policial militar, declarou
que estavam patrulhando na região. O bairro tem furtos no
período. O Copom jogou na rede o furto a residência com a
placa do veículo e dados do automóvel. Entraram na rua e
depararam com o carro e duas pessoas colocando bens no carro.
ao ver a viatura, eles embarcaram e saíram em alta velocidade.
Houve acompanhamento por várias quadras. O carro parou
numa guia e três homens saíram e se jogaram no chão. Não
havia arma. no carro estava a TV, secador, molho de chave
mixa. Eles confessaram. Dentro da casa havia uma senhora
idosa, doente e durante o furto ela estava dentro da casa. Não
perderam o carro de vista.
A testemunha de acusação, APARECIDO, policial militar,
declarou que o Copom jogou na rede roubo à residência com a
placa do veículo e dados do automóvel. Entraram na rua e
depararam com o carro e duas pessoas colocando bens no carro.
Ao ver a viatura, eles embarcaram e saíram em alta velocidade.
Houve acompanhamento por cerca de quatro minutos. Eles
bateram numa guia e dois homens saíram e se jogaram no chão.
Não havia arma. No carro estava a TV, secador, molho de chave
mixa. Eles confessaram. Não houve disparos contra o carro.”
Como se vê, a confissão dos acusados restou corroborada pelo
restante da prova colhida durante a instrução processual, especialmente,
pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
7
manutenção da condenação de rigor.
Ademais, restou devidamente comprovada a qualificadora do
concurso de pessoas pela própria confissão dos réus, em Juízo, que
afirmaram que praticaram o delito juntos.
Por outro lado, é caso de afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo. Vê-se do Boletim de Ocorrência que foi
solicitada perícia no local (fl. 11), porém, o respetivo laudo não fora
juntado aos autos, nem cobrada sua vinda. Ademais, não há nos autos
nenhuma justificativa para a não realização da perícia. Desse modo, fica
afastada referida qualificadora. Confira:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TESE DE OFENSA AO
ART. 619 DO CPP. QUESTÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA
INDISPENSÁVEL
SALVO
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Uma vez que a questão objeto do recurso especial,
consubstanciada na tese de violação do art. 167 do CPP, foi
efetivamente apreciada pela Corte de origem, não há falar em
omissão.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal
requer, de fato, a realização de perícia, a qual somente pode
ser suprida por outros meios de prova caso o delito não
deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as
circunstâncias do crime não permitirem a confecção do
laudo.
3.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
8
1650789/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Por fim, inviável o acolhimento do pedido para reconhecer a
tentativa, uma vez que o delito claramente se consumou quando os réus
deixaram o local na posse dos bens. Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE
FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...)
III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-
se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada". (HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016).
Destarte, de rigor a condenação pelo delito de furto qualificado
pelo concurso de pessoas.
Na primeira fase, a pena-base de cada um dos acusados foi
estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, a sanção não sofreu alteração (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503715-44.2018.8.26.0228 -Voto no
9
231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, de modo que se tornou definitiva em 02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena
privativa dos apelantes foi corretamente substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena corporal, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo.
Em caso de reconversão, foi fixado o regime inicial aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
de Aliffer Ramos Rodrigues e Lucas Firmino Oliveira Cavalcante, apenas
para afastar a qualificadora do inciso I, do §4o, do artigo 155, do Código
Penal, mas sem reflexo nas penas impostas, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator